Tribunal: TJBA
Processo: 8123498-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123498-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, MARIA LUISA VIEIRA MATOS

APELADO: J. D. J. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, ALEX TAMBONE, VINICIUS TELES DE OLIVEIRA, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS, EXCLUINDO APENAS A OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123498-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como embargado J. D. J. D. S. e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.